Tribunal: STF
Processo: ARE 1269449
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 78): 



    “Processual civil. Ação Rescisória. Policial militar. Pretensão de rescindir acórdão exarado em Representação para Perda de Graduação (juízo rescindendo) para anular a determinação de cassação dos proventos. Alegação de decisão proferida por juízo incompetente, ofensa à coisa julgada e violação manifesta à norma jurídica (art. 966, II, IV e V, CPC/15). 1. Ainda que o autor tenha restringido seu pedido à rescisão da determinação de cassação de seus proventos, ao propor a ação, em verdade, objetivou desconstituir decisão de mérito que julgou procedente a representação ministerial, já transitada em julgado, razão pela qual correta a figuração da Fazenda Pública como ré. Preliminar fazendária rejeitada. 2. Na decisão rescindenda, o autor teve decretada a perda de sua graduação, pois praticou conduta ofensiva ao decoro quando estava na ativa, sendo a determinação da cassação dos seus proventos decorrência desta decisão, assim como a cassação de medalhas, láureas e condecorações eventualmente outorgadas ao representado. 3. Muito embora a decisão que determina a cassação dos proventos não seja unânime nesta Corte, prevalece o entendimento de que em casos como o dos autos, em que o policial pratica a conduta incompatível com valores cultuados pela Corporação, afetando a ética e o decoro da classe policial militar, estando na ativa, a procedência da representação pode ter reflexos patrimoniais, atingindo os proventos de policial reformado. 4. Decisão em consonância com entendimento da Suprema Corte. 5. Ação conhecida e, no mérito, julgada improcedente.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI, e LV; 6º, § 1º; 40; e 125, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recurais, sustenta-se, que (eDOC 2, p. 25):



    “Cumpre esclarecer que a Constituição Federal é bastante direta ao traçar a competência do TJM, cabendo APENAS processar e julgar os militares do Estado, nos crimes definidos em lei, ações judiciais contra atos disciplinares militares e decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. NÃO PARA CASSAR PROVENTOS!!” 



    Aduz-se, que (eDOC 2, p. 32): 



     “Os proventos de aposentadoria tem natureza alimentar e a cassação do benefício, importa em relegar o servidor e sua família à situação de absoluta indigência, privando-o de recursos indispensáveis à sua sobrevivência, justamente no momento que não ostenta plenas condições de trabalho, motivo pelo qual liminarmente se faz imprescindível a intervenção judiciária, no sentido de imediatamente anular a decisão de cassar proventos de aposentadoria do Recorrente.”



     O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa, e por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF (eDOC 4, pp. 10/11).



    Em 21.10.2020, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, à luz do Tema 358, da sistemática de repercussão geral (eDOC 10).



    A Presidência do Tribunal a quo, em decisão monocrática, entendeu que o caso em testilha não guarda pertinência com o tema 358 da repercussão geral (eDOC 14). Em face dessa decisão, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, viesse a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido (eDOC 21).



    Devolvido o processo ao Tribunal de Justiça Militar, a Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 24, p. 2):



POLICIAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO JULGADA PROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 358 DE REPERCUSSÃO GERAL, DO STF. MATÉRIA TRATADA NO INCONFORMISMO SEM SIMILITUDE COM A AGITADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO ENQUADRAMENTO DO TEMA.



Não há como se enquadrar o Tema n 358 de Repercussão Geral do STF ao caso, eis que a matéria tratada não guarda similitude com a controvérsia estabelecida nos autos do Recurso Paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 601.146, DJe 21.10.2020, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes (Tema 358), cujo julgamento de mérito foi sintetizado no seguinte sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que ‘compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças’.



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação.



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido . Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação ”. (RE 601146, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 21.10.2020)



     



    Sobreleva ressaltar o seguinte trecho do voto do e. Redator do acórdão, Min. Alexandre de Moraes (grifos nossos):



    “A previsão constitucional do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, portanto, afastou a incidência do artigo 102 do CPM em relação aos policiais militares, pois definiu a competência do Poder Judiciário Estadual, especificamente, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças no campo judicial, não alterando ou substituindo as demais competências administrativas. 



    Dessa maneira, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 



    O Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o art. 125 § 4º, da Constituição Federal, consignando que ele (a) não restringiu a competência da Administração Pública de gerir seu corpo de pessoal; (b) não outorga ao Poder Judiciário a aplicação de sanções disciplinares administrativas.”



     O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação” (Tema nº 358 da repercussão geral). 



     Nesse contexto, ao decidir pela cassação dos proventos de inatividade do agravante, o Tribunal de origem contrariou a orientação firmada no julgamento do Tema nº 358 da repercussão geral. Nesse sentido: ARE 935.135, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.08.2021; ARE 1.334.937-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.09.2021; ARE 1.089.402, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.11.2019.



     Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a pena de cassação de proventos determinada no acórdão recorrido.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente